Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA. PROVA PERICIAL PAPILOSCÓPICA. AUTORIA COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 22 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico do réu em sede policial; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado; e (iii) determinar a correção na dosimetria da pena, considerando a presença de atenuantes, a fração de aumento e o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial é válido quando ausentes vícios formais e corroborado por outros elementos probatórios.
4. A autoria delitiva está confirmada por prova técnica incontestável: laudo papiloscópico que atesta a presença da digital do réu em objeto pertencente à vítima, encontrado dentro do veículo roubado, o que situa o acusado no interior do carro subtraído no mesmo dia do crime.
5. A tentativa do réu de justificar a presença da digital não é verossímil, já que a vítima afirmou não conhecer o acusado e reconheceu o objeto como de sua propriedade, o que reforça sua vinculação ao crime.
6. A versão negatória apresentada pelo réu encontra-se isolada nos autos e é frontalmente contrariada por elementos objetivos, como a prova pericial e as circunstâncias descritas pelas vítimas.
7. A dosimetria da pena originária deve ser corrigida, pois, embora correta a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase, o critério de aumento adotado não se coaduna com a orientação da Turma julgadora, que aplica fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável.
8. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, já que o réu contava com 19 anos à época dos fatos, impondo-se a redução da pena intermediária ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
9. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve incidir na fração legal de 2/3, conforme previsto no art. 157, §2o-A, I, do CP, o que leva à fixação da pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 13 dias-multa.
10. O regime inicial semiaberto é o adequado, à luz do art. 33, §2o, b, do CP, em razão da quantidade de pena e da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido. Maioria.